Tribunal: TJPA
Processo: 0827024-95.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827024-95.2022.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO, ART.
157,
§2º, II e V, §2º-A, I, CPB
. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. EX VI SÚMULA 14 DO TJPA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. APELO PARCIALMENTE ACOLHIDO. ALTERAÇÃO DA SANÇÃO DEFINITIVA DE 8 (OITO) ANOS, 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) DIAS-MULTA PARA 7 (SETE) ANOS, 9 (NOVE) MESES, 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1. As provas dos autos demonstram que o recorrente, em continuação delitiva, realizou roubo majorado contra as vítimas, mantendo-as em privação de liberdade, com arma de fogo e mediante concurso de agentes.

2. A materialidade está configurada por meio do boletim de ocorrência policial, pelo auto de prisão em flagrante, pelo reconhecimento e entrega dos objetos roubados no ato do flagrante e pelo relatório policial, elidindo qualquer dúvida sobre a existência das elementares do roubo majorado.

3. A autoria também está amplamente comprovada por meio dos depoimentos das 2 vítimas, sendo corroboradas pelas declarações dos policiais militares e confirmadas em juízo.

4. Ademais, o réu confessou espontaneamente o cometimento do crime em sede extrajudicial.

5.
Da exclusão da majorante da arma de fogo
- As vítimas são categóricas ao afirmar que foram abordadas pelo apelante, o qual utilizava arma de fogo, instrumento eficazmente empregado como meio intimidatório. Consequentemente, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fundamento no que dispõe a súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. É cediço que, em crimes contra o patrimônio, praticados na maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima de violência incorpora relevante valor probatório. Precedentes do STJ e STF.

7. Acertado, portanto, a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo se a palavra das vítimas e provas testemunhais são consistentes a sua comprovação, não autorizando a exclusão da majorante.

8.
Dosimetria -

Por se tratar de matéria de ordem pública, é conveniente realizar uma análise detida da dosimetria, nada obstante a defesa não ter se pronunciado oportunamente sobre a redução da pena-base.

9. Em conformidade ao efeito devolutivo inerente aos recursos em sede de apelação, aliado ao que determina a súmula 23 deste Tribunal de Justiça (numa interpretação a contrário sensu), verifica-se que o juiz sentenciante equivocou-se ao estabelecer a pena-base em 5 (cinco) anos e 24 (vinte e quatro) dias-multa, uma vez que considerou todas as circunstâncias judiciais favoravelmente.

10. Partindo-se do mínimo legal, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa para o tipo penal, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, faz-se necessário a manutenção da reprimenda nesse estágio.

11. Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, previstas no art. 65 do Código Penal, todavia, por força da Súmula 231 do STJ, não é possível a redução abaixo do mínimo legal nessa etapa.

12. Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de piso empregou a fração de 2/3 relativo o uso de arma de fogo. No caso, acrescenta-se 2 (dois) anos, 8 (oito) meses a censura anterior, resultando em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

13. Em razão das sanções serem idênticas, o magistrado singular realizou um aumento de 1/6, correspondente a 1(um) mês e 9 (nove) dias, em função do instituto da continuidade delitiva, culminando na punição definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, mais 18 (dezoito) dias-multa.

14. Com efeito, altera-se a reprimenda de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses de reclusão, em
regime fechado
, mais o pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa
para

fixar definitivamente
a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprido no
regime inicial semiaberto
.

15. Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso e concedo-lhe parcial provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL DE SOUZA PEREIRA,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo de Direito da

8ª Vara Criminal da Capital.

Mostrou-se inconformado com a r. sentença (ID 90860354) que o condenou
a pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa,

pela prática do crime previsto no art. 157,
§2º, II e V, §2º-A, I,

do Código Penal Brasileiro, em continuação delitiva.

Nas razões recursais
(ID 92683337)
, a Defesa pleiteia o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo. Além disso,
também reivindica a aplicação da atenuante para reduzir a pena definitiva privativa de liberdade
num patamar mais próximo do mínimo legal.
Ao final,

pugnou

pelo

provimento da apelação.

Em contrarrazões (ID 94282383),
o órgão ministerial postulou pelo improvimento da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] que, a vitima informou que ao parar o refendo veículo em frente a área militar, foi abordado por 02 (dois) homens, sendo que 01 (um) deles portava uma arma de fogo, que logo ordenaram a vitima que fosse para o banco traseiro, ocasião em que o indivíduo armado sentou ao seu lado do banco e o outro passou a conduzir o veículo por ruas aleatória, ocasião em que o ora denunciado Rafael de Souza Pereira e seu comparsa perceberam um indivíduo entrar em uma residência, logo, os criminosos decidiram descer do carro para abordar a vítima Fabrício Augusto Gonçalves de Leão, levando seus
documentos pessoais, 01 (um) celular, 01 (um) cordão, 01 (um) relógio e a chave de seu carro. Ocorre que, ao chegarem no perímetro da Avenida 1Marques de Herval esquina com Avenida Doutor Freitas, o ora enunciado e seu comparsa liberaram a vítima Nicolas que estava em sua detenção, e logo, evadiram do local em poder do veículo desta vitima, em seguida, a vítima acionou a Policia Militar na Avenida Marques de Herval, que logo empreenderam diligências no sentido de encontrar os criminosos. Após isso, a Guarnição deparou-se com 02 (dois) indivíduos com atitudes suspeitas que começaram a correr quando percebeu a chegada desta, sendo que 01 (um) deles conseguiu evadir-se para local incerto e sabido, enquanto que o ora enunciado Rafael de Souza Pereira foi detido e imediatamente vítima Nícolas Matthews Mesquita do Nascimento. Depois foi preso e encaminhado para as providências cabíveis. Em seu interrogatório RAFAEL DE SOUZA PEREIRA confessou a prática delitiva corno informou apenas o prenome de seu comparsa
“
MAURICIO
”,
afirmou também que praticou o delito para manter seu vício em drogas.
[...]” (ID
84992086
)

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Antes de adentrar no mérito,
r
essalta-se que a materialidade está configurada por meio do boletim de ocorrência policial (
ID
84286284 - Pág. 4
)
, pelo auto de prisão em flagrante
(ID
84286279 - Pág. 1

/ ID
84286284 - Pág. 1, 2
)
, pelo reconhecimento e entrega dos objetos roubados no ato do flagrante (
ID
84286284 - Pág. 11
) e pelo
relatório policial (ID
84291344 - Pág. 13-16
),

elidindo qualquer dúvida
sobre a
ocorrência do roubo majorado pelo concurso de pessoas, privação de liberdade de vítimas e
uso de arma de fogo.

A autoria também está amplamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima
FABRÍCIO
e
NICOLAS, em sede policial (ID

84291343-Pág. 11,12) sendo corroboradas pelas declarações
dos policiais militares
e confirmadas em juízo (ID 90575925), narrados na sentença (ID
90860354 - Pág. 3,4,5)
. Vejamos alguns testemunhos em sede extrajudicial:

FABRICIO AUGUSTO GONÇALVES DE LEÃO (vítima)

“No dia 27/12/22. por volta de 19.00 h. encontrava-se chegando em sua residência (Tv. Vilota. 3333, Bairro: Marco) e ao estacionar na calçada e descer do automóvel na intenção de abrir a garagem para adentrar com o veículo no imóvel, fora abordado por um homem de identidade desconhecida trajando uma camisa amarela do Brasil, com arma punho ordenou que entregasse a carteira porta cédulas contendo documentos originais de identificação. 01 celular, um cordão, um relógio e chave do carro. Em seguida o suspeito entrou em um carro HB20 Branco e teto preto, local onde havia um homem no volante e mais outro no carona (parte traseira). Totalizando assim, 03 pessoas no interior da carro, sendo o homem que abordou o declarante e dois possíveis comparsas; QUE, um vizinho, o qual é policial militar (FREDSON) deu apoio ao declarante, pois o celular possuía rastreador ao detectarem a localização de onde encontrava-se solicitou ajuda de demais policiais que estavam trabalhando e ao irem até a Passagem Santa Catarina (próximo ao Canal da Pirajá) depararam-se com moradores apontando na direção da vila onde 02 suspeitos haviam passado correndo. Ocasião em que houve acompanhamento policial e chegaram até a casa de RAFAEL DE SOUZA PEREIRA e ele confessou que havia praticado o delito. E de imediato entregou a carteira porta cédulas com todos os documentos do declarante, assim a chave do veículo. QUE, ali no ato da prisão declarante reconheceu RAFAEL como sendo o condutor do HB20 no instante do ato criminoso [...]” (ID 84291343, pág. 10)

NICOLAS MATTHEWS MESQUITA DO NASCIMENTO (vítima)

“É motorista de aplicativo 99 e no dia 27/12/22, por volta de 18:40 h estava parado em frente a área militar aguardando corridas, quando foi abordado por 02 homens, sendo que um deles portava arma de fogo e trajava uma camisa laranja, enquanto outro usava uma blusa azul: QUE, no ato da abordagem, ordenaram que o declarante ficasse no banco traseiro, ocasião em que ao seu lado sentou o homem que estava com a arma, enquanto o outro começou a conduzir o HB20 do depoente; QUE, o guia do automóvel ficou entrando em ruas aleatórias e ao chegarem na Vileta perceberam uma pessoa tentando adentrar na casa, então os criminosos decidiram fazê-lo de vitima; QUE, no ato da abordagem, o declarante pensou em fugir porque os dois homens desceram do carro para abordar a vitima, mas o depoente teve receio de ser alvejado. Então acabou assistindo toda a ação criminosa e ficou como refém até o liberarem, o que somente na Marques esquina com Dr. FREITAS. Oportunidade em que evadiram-se com o HB20 do declarante, tendo o depoente ficado a pé e solicitado apoio da Policia Militar na Rua Marquês com Alferes Costa, tendo começado empreender em buscas e no caminho um popular apontou a direção onde os criminosos haviam evadido-se. Oportunidade em que a Guarnição deparou-se com os dois homens de atitude suspeita (correram ao visualizar a PM), sendo que um deles conseguiu evadir-se para local incerto e não sabido, enquanto RAFAEL SOUZA PEREIRA foi detido; QUE, ressalta que trajava blusa do Brasil e antes de abordar a vítima na Vileta, um dos criminosos ordenou que mudasse de roupa com ele, tendo o depoente ficado com a blusa laranja e dado a sua blusa do Brasil para um dos meliantes; QUE, o carro do declarante foi localizado abandonado nas proximidade da Passagem Santa Catarina; QUE, o declarante reconhece sem hesitação o Senhor RAFAEL DE SOUZA PEREIRA com um dos homens que subtraiu o HB20 (o elemento que não estava com arma). [...]”
(ID 84291343, pág. 12)

JOÃO AUGUSTO SILVA DA SILVA (policial)

O Relator, na qualidade de Policial Militar, apresenta nesta Seccional o nacional RAFAEL DE SOUZA PEREIRA pelo cometimento do crime de ROUBO: Que a presente prisão ocorreu quando o relator com sua guarnição formada pelo SGT Augusto e CB Figueiras. estavam realizando rondas pela Rua Alferes Costa e foram abordados pelo nacional NICOLAS MATTHEWS MESQUITA DO NASCIMENTO informando que tinha sido vítima do roubo; Que segundo ele, o que é motorista de aplicativo, estava parado aguardando passageiro quando foi abordado por dois elementos, sendo um deles RAFAEL DE SOUZA PEREIRA e um comparsa possivelmente de nome MAURÍClO: Que eles estavam de posse de uma arma de fogo e c ameaçaram mandando que passasse para o banco de trás do seu veiculo HB20, COR BRANCO, PLACA PZY7B22; Que em seguida começaram a rodar com Nícolas efetuando assaltos pela cidade, sendo uma dessas vítimas o SR. FABRICIO AUGUSTO GONÇALVES DE LEÃO; Que po- volta das 18:00h, ele abandonado em Via Pública, sendo que os assaltantes levaram o veiculo; Que o relator e sa guarnição informaram as demais viaturas da área entro elas do SGT ALAN. Rg 22031; Que passaram a diligenciar atrás suspeitos, vindo a alcançá-los no canal da Pirajá. com a Passagem santa Catarina, bairro Sacramenta; Que eles desceram do carro e empreenderam fuga, que iniciaram as buscas. sendo que o CB ALAN conseguiu com a guarnição dele deter o nacional RAFAEL dentro de uma residência; Que além do veiculo da vitima foi encontrado dentro do carro duas chaves, uma de motocicleta e uma de carro.” (ID 84286284 - pág. 4)

BRENO FELIPE DE FREITAS (policial)

QUE é CB da PoIícia Militar e compunha a guarnição que prendeu em flagrante delito o nacional RAFAEL DE SOUZA PEREIRA; Que estava de serviço sob o comando do SGT João Augusto, quando foram acionados pelo nacional NICOLAS MATTHEWS MESQUITA DO NASCIMENTO informando que tinha sido vitima do roubo: Que segundo ele, o que é motorista de aplicativo, estava parado aguardando passageiro quando foi abordado por dois elementos, sendo um deles RAFAEL DE SOIJZA PEREIRA e um comparsa possivelmente de nome MAURICIO; Que eles estavam de posse de uma arma de fogo e o ameaçaram mandando que passasse para o banco de trás do seu veículo HB20, COR BRANCO, PLACA PZY7B22; Que em seguida começaram a rodar com Nicolas efetuando assaltos ela cidade, sendo uma dessas vítimas o Sr. FABRÍCIO AUGUSTO GONÇALVES DE LEÃO, o qual posteriormente souberam que levaram um aparelho celular, carteira, um relógio e um cordão; Que por volta das 18:00h, ele foi abandonado em via pública, sendo que os assaltantes levaram o veículo; Que o relator e sua guarnição informaram as demais viaturas da área entre elas do SGT ALAN, Rg 22031; Que passaram a diligenciar atrás dos suspeitos, vindo a alcançá-los no canal da Pirajá. com a Passagem santa Catarina, bairro Sacramenta; Que eles desceram do carro e empreenderam fuga, que iniciaram as buscas, sendo que o CB ALAN conseguiu com a guarnição dele deter o nacional RAFAEL dentro de uma residência; Que além do veículo da vitima foi encontrado dentro do carro duas

chaves, uma de motocicleta e uma de carro e a carteira porta cédula da vítima Fabrício Augusto.” (ID 84286284 - pág. 9)

Ademais, o réu RAFAEL DE SOUZA PEREIRA confessou espontaneamente o cometimento do crime em sede extrajudicial
:

RAFAEL DE SOUSA PEREIRA (réu)

“[...] Que no dia 27/12/2022, o nacional MAURÍCIO lhe convidou para praticar uns assaltos; QUE, como precisava de dinheiro para manter seu vício, pois é usuário de drogas, foi com MAURÍCIO; QUE assume que abordaram um motorista de aplicativo e com o carro dele praticaram assaltos; QUE passado um tempo rodando com o motorista o liberaram em uma rua, ocasião em que a Polícia Militar passou a acompanhá-los; QUE, Maurício conseguiu empreender fuga. Perguntado se já foi preso ou indiciado alguma vez? Respondeu positivamente, por roubo [...]” (ID 84286284 - pág. 15)

Destarte, constatada a consistência das provas supracitadas, inviável a absolvição.

TESES DA DEFESA

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE ARMA DE FOGO

Verifica-se que as vítimas são categóricas ao afirmar que foram abordadas pelo apelante, o qual utilizava arma de fogo, instrumento eficazmente empregado como meio intimidatório. Consequentemente, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fundamento no que dispõe a súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, praticados na maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima de violência incorpora relevante valor probatório. Essa é a intelecção do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

STJ - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo – causa de aumento de pena
“Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.” HC 534.076/SP – Sexta Turma- Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Julgado: 18/02/2020.

STF- Prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo – causa de aumento de pena
"(...) A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada.” HC 163.566/SP – Primeira Turma- Relator Ministro Marco Aurélio – Julgado: 26/11/2019.

Acertado, portanto, a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo se a
palavra das vítimas e provas testemunhais
são consistentes para a sua comprovação, não autorizando
a exclusão da majorante.

DA DOSIMETRIA

A defesa também reivindica a aplicação da atenuante para reduzir a pena definitiva privativa de liberdade em um patamar mais próximo do mínimo legal.

In casu
, cediço transcrever trecho da decisão atacada, para uma melhor análise do pleito defensivo, senão vejamos:

“Passo a analisar
a dosimetria da pena
a ser a aplicada a cada acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

A
culpabilidade
do réu em nada acrescenta à pena, porque
não há elementos
que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros registros em sua folha de
antecedentes
, contudo
não há registro
d que registre
condenação com trânsito em julgado
e que seja reincidente. Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula no 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base

Não há elementos para se aferir a
conduta social e a personalidade
do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias
neutras
.

O
motivo
do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância
neutra
.

As
circunstâncias e as consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. Trata-se, pois, de circunstâncias
neutras
.

Por fim, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu para a
conduta
do réu, sendo circunstância judicial
neutra
.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado como segue:

“
Quanto a vítima NICOLAS MATTHEWS MESQUITA

Pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes.

Por outro lado, apresenta, consoante previsão legal disposta no CPB, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", pois confessou espontaneamente neste juízo a autoria do crime, pelo que atenuo a pena de reclusão do denunciado em 06(seis) meses e multa em 04(quatro) dias multa, restando a pena em 04 (quatro) anos e seis (06) meses de reclusão e 20(vinte) dias multa.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso l, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo, concurso de duas pessoas, e privação de liberdade das vítima (esta com relação a NICOLAS).

Assim, confirmada as majorantes acima, elevo a pena em 2/3, restando em 07(sete) anos e 06(seus) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Deste modo, deve o réu cumprir, com relação a vítima NICOLAS MATTHEWS MESQUITA, a pena de 07(sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa.

Com referência a vítima FABRÍCIO AUGUSTO GONÇALVES DE LEÃO

Observando as mesmas circunstâncias judiciais, fixo-lhe também a pena base em 05(cinco) anos de reclusão e 24(vinte e quatro) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes.

Apresenta, por sua vez, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", em razão da confissão espontânea neste juízo a autoria do crime, pelo que atenuo a pena de reclusão do denunciado em 06(seis) meses e multa em 04(quatro) dias multa, restando a pena em 04 (quatro) anos e seis (06) meses de reclusão e 20(vinte) dias multa.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso l, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo, e concurso de duas pessoas.

Deste modo, confirmada as majorantes acima, elevo a pena em 2/3, restando em 07(sete) anos e 06(seus) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa.

Não se apresenta causa de diminuição da pena, ficando a pena com relação a vítima FABRÍCIO AUGUSTO GONÇALVES DE LEÃO em 07(SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 71. DA LEI PENAL - CRIME CONTINUADO)

A aplicabilidade do disposto no artigo 71, do CP, deve-se a constatação de que o réu, em concurso de pessoas, praticou, em mais de uma ação, delitos de roubo, portanto da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar e modo de execução, levam ao entendimento de que o delito subsequente deve ser ávido como continuação do primeiro, é o caso em julgamento.

Assim, aplico apenas a pena relativa a vítima A VÍTIMA NICOLAS MATHEWS MEQUITA, em face de as sanções serem idênticas, aumentando a pena plicada em 1/6, DEVENDO O RÉU CUMPRIR, DE FORMA DEFINITIVA, EM FACE DO CRIME CONTINUADO, A PENA DE 08 (OlTO) ANOS E NOVE (09) MESES DE RECLUSÃO E 38 (TRINTA E OITO) DIAS MULTA, PENA ESTA QUE ENHO COMO DEFINITIVA.

Regime inicial: Fixo o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, termos do que determina o artigo 33, §2º, "a", do CPB.”

Por se tratar de matéria de ordem pública, é conveniente realizar uma análise detida da dosimetria, nada obstante a defesa não ter se pronunciado oportunamente sobre a redução da pena-base.

Em conformidade com o efeito devolutivo inerente aos recursos em sede de apelação, aliado ao que determina a súmula 23 deste Tribunal de Justiça, tem-se a seguinte orientação:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Em uma interpretação contrário sensu da referida súmula, verifica-se que o juiz sentenciante equivocou-se ao estabelecer a pena-base em 5 (cinco) anos e 24 (vinte e quatro) dias-multa, uma vez que considerou todas as circunstâncias judiciais favoravelmente.

Partindo-se do mínimo legal, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa para o tipo penal, em atendimento ao p. da razoabilidade e da proporcionalidade, faz-se necessário a manutenção da reprimenda nesse estágio.

Por ocasião da segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, previstas no art. 65 do Código Penal, todavia, por força da Súmula 231 do STJ, não é possível a redução abaixo do mínimo legal nessa etapa.

No que tange à terceira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de piso empregou a fração de 2/3 relativo o uso de arma de fogo. No caso, acrescenta-se 2 (dois) anos, 8 (oito) meses a censura anterior, resultando em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão das sanções serem idênticas, o magistrado singular realizou um aumento de 1/6, correspondente a 1(um) mês e 9 (nove) dias, em função do instituto da continuidade delitiva, culminando na punição definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, mais 18 (dezoito) dias-multa.

Com efeito, altera-se a reprimenda da pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa
para

fixar definitivamente
a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprido no regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, concedo
parcial

provimento
ao recurso para reduzir a pena-base face todos os vetores serem considerados favoráveis, readequando a sanção definitiva.
Na espécie, segue o réu condenado às penas de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023